Tribunal: STF
Processo: ARE 867963
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-05-26
Data de publicação: 2015-05-26

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO ESPECIAL. ADMISSÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. QUESTÃO DIVERSA DO ACORDÃO DE SEGUNDO GRAU. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTICIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE REALIZADO POR DESEMBARGADOR QUE PARTICIPOU DO JULGAMENTO DO MÉRITO. IMPEDIMENTO NÃO CONFIGURADO. 



    1. A petição de agravo regimental não impugnou todos os fundamentos da decisão agravada. Nesses casos é inadmissível o agravo, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedente. 



    2. A jurisprudência desta Corte “é no sentido de que [d]o sistema constitucional vigente, que prevê o cabimento simultâneo de recurso extraordinário e recurso especial contra o mesmo acórdão dos tribunais de segundo grau, decorre que da decisão do STJ no recurso especial, só se admitirá recurso extraordinário se a questão constitucional objeto do último for diversa da que já tiver sido resolvida pela instância ordinária”. Precedentes.



    3. A orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a controvérsia relativa à individualização da pena passa necessariamente pelo exame prévio da legislação infraconstitucional. Nesse sentido, vejam-se o AI 797.666-AgR, Rel. Min Ayres Britto; o AI 796.208-AgR, Rel Min. Dias Toffoli; e o RE 505.815-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa. 



    4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em sede de habeas corpus, é de que não se torna impedido o magistrado que tenha participado do julgamento do mérito e, posteriormente, negado seguimento ao recurso extraordinário. Precedentes.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.